Tribunal: TJDFT
Processo: 0740732-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA contra a sentença referida no ID 71630604, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinta a execução, ordenando a liberação de eventuais constrições feitas em detrimento do executado, em especial a penhora do imóvel detentor da matrícula n. 234456 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, determinando que esse ofício fosse comunicado, ressaltando que os emolumentos seriam pagos pela parte interessada. Nas razões da apelação (ID 71630611), o executado devolve a esta instância revisora dois temas: (i) a concessão da gratuidade de justiça e (ii) a parcial reforma da r. sentença originária, a fim de que, a partir da aplicação do princípio da causalidade, o exequente seja condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor atualizado da causa. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. A questão referente ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça, na impugnação da sentença na parte em que indeferiu o deferimento desse benefício ao executado, deve ser apreciada preliminarmente pelo relator antes do julgamento da apelação, de acordo com o § 1o do artigo 101 do Código de Processo Civil. De acordo com o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. No caso em apreço, depreende-se do extrato de ID 71630601 que o apelante, a despeito de alegar hipossuficiência financeira, é servidor público efetivo do GDF, auferindo mensalmente o valor bruto de R$ 6.496,00 (seis mil quatrocentos e noventa e seis reais), conforme contracheque mais recente colacionado aos autos, referente ao mês de novembro de 2024 (ID 71630601 – página 15). A isso, soma-se a análise da procuração de ID 71630589, da qual se extrai a conclusão de que o recorrente é casado e que sua esposa também é servidora pública. O teto referenciado a partir do ato normativo da Defensoria Pública do DF encontra-se, portanto, superado. Dessa forma, verifica-se que, para a realidade brasileira, o apelante aufere renda mensal familiar bruta considerável, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Acórdão 1926187, 0729671-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 07/10/2024; Acórdão 1925257, 0742156-87.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024; Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que o apelante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois não restou minimante comprovada a remuneração dos outros componentes de sua família, tampouco que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência. Consigne-se que eventuais dívidas contraídas voluntariamente pelo apelante perante instituições bancárias, assim como outras despesas oriundas da utilização deliberada e autônoma da sua renda com a manutenção dos seus bens, não justificam o deferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que a condição financeira da parte é incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica deduzida. O endividamento decorrente da pactuação contratual, no livre exercício da autonomia da vontade, presume a anuência do devedor acerca do comprometimento de sua remuneração, não podendo ser confundido com a imprevisível possibilidade de custear a sua subsistência, quando esta decorre de despesas não conhecidas. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia 8a Turma Cível, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte, consoante os seguintes precedentes: Acórdão 1818368, 07470466920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024; Acórdão 1800119, 07469808920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pelo requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. No contexto posto nos autos, não é crível que o recorrente não disponha do módico valor relativo ao preparo recursal sem seu sacrifício pessoal ou de seus dependentes, tampouco não tenha recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. A contratação de advogado para patrocinar seu interesse no processo reforça esse entendimento, pois estivesse ele em situação de penúria financeira, que o impossibilitasse de obter acesso à justiça, teria buscado a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que presta irrestritamente esse serviço às pessoas que se encontram em situação de hipossuficiência financeira. A propósito, seguem precedentes deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada: Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022; Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas,8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Diante da ausência de comprovação da condição de hipossuficiência financeira, o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, deduzido na apelação, é medida que se impõe. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça, referente ao preparo recursal, formulado pelo apelante. Por conseguinte, DETERMINO a intimação do recorrente AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.